Tribunal: TJBA
Processo: 0041699-07.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0041699-07.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO ADILSON DOS SANTOS e outros Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA APELADO: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A Advogado(s):CONCEICAO MARIA DE SOUZA AMORIM SAN JUAN, NEIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA TOTAL. PETIÇÃO REQUERENDO PROSSEGUIMENTO E AUDIÊNCIA. ANIMUS DE LITIGAR DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA. ARTIGO 485, § 1º, DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. EXTINÇÃO DE OFÍCIO APÓS CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO RÉU AO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo de usucapião extraordinária, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III e IV, do CPC, sob o argumento de abandono da causa e falta de documentos técnicos indispensáveis. Os autores/apelantes sustentam a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e da primazia do mérito, afirmando que peticionaram tempestivamente manifestando interesse no feito após intimação pessoal. Em sede recursal, pleitearam a concessão da gratuidade da justiça, comprovando hipossuficiência econômica e graves problemas de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a manifestação tempestiva da parte autora requerendo a designação de audiência afasta a caracterização do abandono da causa; e (ii) saber se a extinção do processo por abandono, após a citação da parte ré, pode ser declarada de ofício pelo magistrado. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido quando demonstrada a vulnerabilidade financeira, evidenciada por rendimentos limitados a um salário mínimo e gastos elevados com saúde. A extinção por abandono da causa exige a inércia absoluta da parte. O protocolo de petição requerendo o prosseguimento do feito e a designação de audiência de conciliação demonstra o inequívoco interesse processual, tornando prematura a extinção. Nos termos da Súmula 240 do STJ e do art. 485, § 6º, do CPC, uma vez angularizada a relação processual pela citação, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, vedada a atuação de ofício pelo juízo. A extinção por falta de documentos técnicos, sem a concessão de prazo derradeiro e específico após a manifestação de interesse da parte, configura decisão surpresa e afronta o princípio da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "1. A manifestação tempestiva da parte interessada no prosseguimento do feito, ainda que por meio de requerimento diverso da diligência específica, afasta a caracterização do abandono da causa. 2. A extinção do processo por abandono da causa, após a citação da parte ré, depende de requerimento expresso desta, não podendo ser declarada de ofício pelo juiz." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 10, 98, 485, III, IV e §§ 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240; STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.302/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0041699-07.2010.8.05.0001, em que figuram como apelantes FRANCISCO ADILSON DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO DA SILVA e, como apelada, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora